Tribunal: TJDFT
Processo: 0709972-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ADQUIRENTE. NÃO TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÉBITOS RELATIVOS A IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO. PERÍODO POSTERIOR À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE. REVENDA DO AUTOMÓVEL A TERCEIRO. ROUBO. PERDA TOTAL. BAIXA NO REGISTRO DO VEÍCULO SINISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A procuração com cláusula “em causa própria”, muito embora tenha a indumentária jurídica de mandato, representa negócio jurídico vocacionado à alienação de bens, consoante a inteligência do art. 685 do Código Civil.
2. À luz do art. 123, § 1o, do CTB, compete ao novo proprietário do veículo, em caso de transferência de propriedade, no prazo de 30 (trinta) dias, adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. Por seu turno, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribui ao primevo proprietário o dever de comunicar a transferência do automóvel ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de 30 (trinta) dias.
3. Na hipótese, verifica-se que o veículo foi adquirido pela requerida com a intenção de revenda do bem, ressaltando-se que pouco menos de 1 (um) mês da compra alienou o carro para terceira pessoa que não integra a demanda. Tal circunstância, entretanto, não eximia a parte ré da obrigação de promover a transferência da titularidade do veículo para o seu nome antes de aliená-lo a terceiro, como se depreende do art. 123, § 1o, do CTB, devendo arcar com os consectários inerentes a sua omissão e, por conseguinte, responsabilizar-se pelos débitos relativos ao veículo posteriores à tradição.
4. Quanto à obrigação de fazer a cargo da apelante, devem ser consideradas as peculiaridades de que, 4 (quatro) dias após a alienação do automóvel à terceira pessoa, o veículo foi roubado e encontrado posteriormente carbonizado.
5. Tratando-se de automóvel não segurado, compete ao proprietário dar baixa no registro do veículo sinistrado no órgão de trânsito, nos termos do art. 126 do CTB. No caso, como a comunicação da venda pela requerida no Detran só ocorreu 2 (dois) dias após o roubo do bem, deve a apelante se responsabilizar por tal providência, devendo diligenciar no sentido da transferência que se viu obrigada por força do instrumento de mandato, o que lhe obriga, de todo modo, a diligenciar pelo afastamento da exigência dos encargos sobre o bem.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.